Tribunal: TJMT
Processo: 1034376-41.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034376-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[1/3 de férias, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SEGREDO DE JUSTIÇA. DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por sindicato contra decisão que indeferiu pedido de decretação de segredo de justiça em cumprimento de sentença coletiva, no qual a parte agravante alegou a existência de dados pessoais e bancários dos substituídos processuais nos autos e risco de fraudes por terceiros.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a presença de dados pessoais, patrimoniais e bancários de substituídos processuais em cumprimento de sentença coletiva, aliada a alegações genéricas de risco de fraudes, é suficiente para afastar o princípio da publicidade e justificar a decretação de segredo de justiça.

III. Razões de decidir:

3. A publicidade dos atos processuais constitui princípio constitucional consagrado nos arts. 5º, inciso LX, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, funcionando como instrumento de controle social e legitimação democrática do Poder Judiciário.

4. O segredo de justiça possui caráter excepcional e somente se justifica nas hipóteses taxativamente previstas no art. 189 do Código de Processo Civil, exigindo demonstração concreta de risco desproporcional à intimidade ou segurança dos envolvidos.

5. A simples presença de planilhas com dados pessoais e bancários é inerente à natureza dos cumprimentos de sentença, especialmente em execuções de quantia certa contra a Fazenda Pública, não representando risco excepcional que justifique a mitigação da publicidade.

6. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n. 13.709/2018) deve ser interpretada de forma harmônica com o princípio da publicidade, não ensejando regime automático de sigilo judicial pela mera existência de dados pessoais nos autos.

7. Alegações genéricas de risco de fraudes praticadas por terceiros, embora representem preocupação legítima, não são suficientes para justificar a restrição à publicidade dos atos processuais.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A tramitação de processo judicial contendo dados pessoais não enseja, por si só, a decretação de segredo de justiça, exigindo-se demonstração concreta de que a divulgação compromete, de forma desproporcional, a intimidade ou a segurança dos envolvidos.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, inciso LX, e 93, inciso IX; CPC, art. 189.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.414, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 31.5.2012; TJMT, agravo de instrumento 1019446-18.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.11.2025; TJMT, agravo de instrumento 1022677-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.8.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO
contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, na fase de cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação de cobrança n. 1002216-49.2016.8.11.0041, indeferiu o
pedido de decretação de segredo de justiça nos autos de origem.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o pedido de decretação de sigilo fundamenta-se na existência de diversas fraudes envolvendo o denominado “Golpe do Falso Advogado”, bem como na circunstância de o processo expor dados sensíveis dos filiados.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para que seja deferido o pedido de decretação de segredo de justiça nos autos de origem.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, constantes do Id. 331659388, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 334166366, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO
contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, na fase de cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação de cobrança n. 1002216-49.2016.8.11.0041, indeferiu o
pedido de decretação de segredo de justiça nos autos de origem.

Na origem, o sindicato formulou pedido de decretação de segredo de justiça, alegando que o processo coletivo contém dados pessoais e sensíveis de diversos substituídos processuais, como nomes completos, números de documentos, dados bancários e informações financeiras, os quais, se expostos de forma irrestrita, poderiam ser utilizados para a prática de fraudes.

A controvérsia recursal, portanto, reside na verificação da presença dos requisitos legais para a decretação do segredo de justiça em demanda coletiva que contém dados pessoais e patrimoniais dos substituídos processuais.

Pois bem.

É certo que a publicidade dos atos processuais constitui princípio de nível constitucional, expressamente consagrado nos arts. 5º, inciso LX, e 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que assegura a transparência da atividade jurisdicional como regra geral e funciona como instrumento de controle social e legitimação democrática do Poder Judiciário.

O Código de Processo Civil reafirma tal princípio em seu art. 189, estabelecendo que a tramitação pública dos processos constitui a norma geral, sendo o segredo de justiça admitido apenas em situações excepcionais e taxativamente previstas, a saber: (
i
) quando o exigir o interesse público ou social; (
ii
) processos que versem sobre casamento, separação, divórcio, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; (
iii
) quando constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; e (
iv
) processos sobre arbitragem com cláusula de confidencialidade.

Sob a perspectiva principiológica, a restrição à publicidade deve ser compreendida como medida de caráter excepcional, fundamentada em elementos concretos do caso, conforme assentou o c. Supremo Tribunal Federal sobre a questão:

“
No que tange ao processo propriamente dito, a publicidade plena é a regra, conforme dispõem os artigos 5º, LX, e 93, IX, da Lei Maior, já citados. Cabe assentar, desde logo, que na fase processual a publicidade interna é inafastável, por constituir elemento do próprio princípio da ampla defesa (art. 5º, LV, CRFB), o qual é composto pelas exigências de informação e possibilidade de manifestação. A vexata quaestio, nesta matéria, está em determinar quais atos processuais estão abrangidos pelo princípio da publicidade, na sua faceta externa.

[...]

A jurisdição é um serviço público, numa noção ampla, e por isso não pode ser prestada sob portas fechadas, secretamente, sem o controle e a apreciação do povo, salvo se, no caso concreto, se apresentarem razões suficientes, consubstanciadas em direitos fundamentais, a exigir a proteção dos dados envolvidos no feito – um exemplo é o sigilo decretado para preservar ‘identidade, imagem e dados pessoais’ de vítima incluída no programa de proteção, conforme o art. 7º, IV, da Lei 9.807/99.

É por todos esses argumentos que entendo que a publicidade externa alcança não só as sessões e julgamentos, mas também todos os elementos documentados nos autos do processo, os quais devem ser franqueados à análise de qualquer do povo. Isso não impede que o magistrado, em situações nas quais a publicidade seja superada, em um processo de ponderação, por outro princípio constitucional, decida que os autos serão acessíveis apenas às partes do processo, desde que motivadamente (art. 93, IX, CRFB) e enquanto subsistirem as razões que ensejaram o provimento.
” (Excerto do voto condutor: STF, ADI 4.414, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 31.5.2012, publicado no DJE em 17.6.2013).

No presente caso, cuida-se de cumprimento de sentença coletiva que envolve diversos substituídos processuais, cujos dados de identificação, patrimoniais e bancários — como nomes, documentos pessoais e valores de créditos — constam das petições e documentos juntados aos autos de origem.

Contudo, tais elementos, por si sós, não demonstram risco efetivo e excepcional à intimidade ou à segurança dos envolvidos que justifique a mitigação do princípio da publicidade.

Com efeito, a simples presença de planilhas com dados pessoais e bancários é inerente à própria natureza dos cumprimentos de sentença, especialmente naqueles que tratam de execuções envolvendo quantia certa contra a Fazenda Pública.

Ademais, cabe registrar que as referidas informações são necessárias à regular tramitação do feito e à expedição de ofícios requisitórios, não representando risco desproporcional à intimidade dos substituídos processuais.

Por outro lado, as alegações genéricas de risco de fraudes praticadas por terceiros que se aproveitam de informações processuais, embora representem preocupação legítima, não são suficientes para justificar a restrição à publicidade dos atos processuais.

Convém ressaltar que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n. 13.709/2018) deve ser interpretada de forma harmônica com o princípio da publicidade, não havendo concessão automática de sigilo judicial pela simples existência de dados pessoais nos autos.

Nessa perspectiva, esta e. Corte tem decidido que as alegações genéricas de risco de fraude não são suficientes para mitigar o princípio da publicidade.

“
1. A tramitação de processo judicial contendo dados pessoais não enseja, por si só, a decretação de segredo de justiça.

2. A restrição à publicidade exige demonstração concreta de que a divulgação compromete, de forma desproporcional, a intimidade ou a segurança dos envolvidos, nos termos do art. 189, III, do CPC.

3. A Lei nº 13.709/2018 (LGPD) não estabelece regime automático de sigilo judicial, devendo ser aplicada de forma compatível com o princípio da publicidade processual.
” (TJ-MT, agravo de instrumento 1019446-18.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26.11.2025, publicado no DJE em 2.12.2025).

“
1. A tramitação de processo judicial contendo dados pessoais não enseja, por si só, a decretação de segredo de justiça.

2. O segredo de justiça exige demonstração concreta de que a exposição dos dados compromete de forma desproporcional a intimidade dos envolvidos, conforme o art. 189, III, do CPC.
” (TJ-MT, agravo de instrumento 1022677-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 5.8.2025, publicado no DJE em 12.8.2025).

A partir dessas premissas, impõe-se a manutenção da decisão agravada que fundamentou o indeferimento do pleito do agravante com base na inexistência de risco grave e específico que justificasse o afastamento do princípio da publicidade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026